Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE NO PLANO DA GENITORA. POSSIBILIDADE. ART. 12, III, “B” DA LEI. No 9.656/98. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Nesta sede, a apelante requer a reforma da sentença para serem os pedidos autorais julgados improcedentes, invertendo-se os ônus da sucumbência. Alega ser o plano da genitora pessoa física, modalidade efetivamente interrompida de ser comercializada pela requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia versa acerca do dever da operadora em incluir o dependente da genitora no seu plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação havida entre as partes é regulamentada pela Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98), pelas normas de regulação editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, órgão regulamentador da cobertura assistencial e inscrição nos planos de saúde dos recém-nascidos, além de determinar quais as obrigações das operadoras. 3.1. Com efeito, os planos de saúde devem garantir cobertura assistencial desde o nascimento do recém-nascido, inscrevendo-o no plano sem necessidade de carência, conforme dispõe a Lei no 9.656/98.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da ré, de 10% para 12% do valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 11o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “O art. 12, inciso III, alínea 'a' da Lei 9.656/98 garante a cobertura assistencial durante os primeiros 30 dias ao recém-nascido filho, natural ou adotivo, do consumidor beneficiário, ou de seu dependente, de plano de saúde que inclua atendimento obstétrico independentemente de quaisquer outras condições além da qualidade de filiado daqueles.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 196 da Constituição da República; art.12 da Lei no 9.656/98; o art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 85, §11o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.101.057/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; TJDFT, 07001464120188070020, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 14/2/2019.